Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJETADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. CODE SHARE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAS E MORAIS DEVIDOS. TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré GOL LINHAS AÉREAS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para: (i) condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento em favor do autor a quantia de R$ 30.240,65 (trinta mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco reais), a título de reparação por danos materiais, acrescida de juros de mora e correção monetária, com termo inicial na data do evento lesivo e (ii) condenar as rés, ainda, ao pagamento em favor do autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária contados a partir desta data.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50519225). Custas e preparo recolhidos (ID 50519226 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que toda a tratativa referente a bagagem extraviada foi feita com a corré Ibéria e não com a recorrente, portanto não havendo nexo causal não há responsabilidade. Alega que por não possui rotas próprias para a Europa, não deu causa ao dano sofrido pelo autor, sendo caso de culpa exclusiva da outra empresa. Aduz, ademais que, mesmo que se admita a obrigação do transportador de indenizar, esta deverá ficar restrita à relação existente entre o peso dos volumes faltantes e o valor monetário do peso, como estabelecido pela legislação em vigor, tendo em vista que o recorrido não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar os objetos que estavam em sua bagagem, não sendo razoável que a companhia aérea efetue o pagamento do valor requerido. E, no que tange ao dano moral, alega que não houve danos que pudessem macular sua honra, imagem, enfim, nada que pudesse ensejar a reparação indenizatória pretendida. Requer redução dos valores das condenações, caso mantidas.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que houve falha na prestação do serviço, que o Tribunal não está restrito ao valor estabelecido pela Convenção de Varsóvia. Pede gratuidade de justiça e majoração da condenação estabelecida pela convenção de Varsóvia.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrentes do extravio de bagagens ocorrido em serviço de transporte aéreo, atrai a análise de mérito da ação e com ele será analisada. (Acórdão 1717857, 07521502820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA.
7. Alega o autor que adquiriu passagens aéreas para o trecho BRASÍLIA/DF x PORTO/POR, com conexões em Guarulhos e Madrid; (II) o voo do primeiro trecho seria operado pela GOL e os demais trechos internacionais seriam operados pela corré IBÉRIA; (III) afirma que ao chegar ao seu destino observou que sua bagagem havia sido extraviada; (IV) alega que até o momento não teria ocorrido a devolução.
8. Os arts. 7°, parágrafo único, 14, 25, § 1°, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor. 2. Extrai-se das aludidas normas consumeristas que a responsabilidade pode ser atribuída de forma solidária a todos os participantes que compõem a cadeia de serviços. 3. Comprovado que não houve o cumprimento do serviço nos moldes contratados pelo consumidor, deve haver o ressarcimento dele pelos prejuízos que teve com a situação. 4. O direito do consumidor à informação adequada e clara acerca da prestação dos serviços insere-se entre os seus direitos básicos, estando previsto no art. 6°, inciso III, do CDC, devendo ser garantido por todos os prestadores de serviços envolvidos na cadeia de consumo. 5. Considerando que a segunda ré participou da cadeia de prestadores de serviços, diante do compartilhamento de voo com a primeira requerida, e que contribuiu para a ocorrência dos danos narrados pelo apelante, restam presentes os elementos configuradores da responsabilidade solidária dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços, com fulcro no art. 7°, parágrafo único, e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido. (Acórdão 1701323, 07172921620228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. No caso dos autos, trata-se de transporte aéreo realizado na modalidade de code share entre as empresas GOL LINHAS AÉREAS e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, portanto, conforme acima explanado, não resta dúvidas em relação à responsabilização solidária quanto ao extravio da bagagem do passageiro, ponto incontroverso na demanda.
10. No tocante à condenação ao ressarcimento dos danos materiais, sustentam que, nos termos do art. 23, I, da Conversão de Montreal, a conversão deve ser calculada com base na cotação da data da sentença e o termo inicial da correção monetária, a data do extravio da bagagem. (Acórdão 1109734, 07453635620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto correta a sentença ao estipular que o pagamento do valor a título de reparação por danos materiais, acrescida de juros de mora e correção monetária, terá o termo inicial a contar da data do evento lesivo.
11. Por outro lado, nos termos do art. 22 da Convenção de Montreal, o valor a ser ressarcido a título de danos materiais está limitado ao total de 1000 XDR = 6.473,50.
12. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigo 20) e do Código Civil (artigos 734 e 750), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor. (Acórdão 1756439, 07167623020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (artigo 944, do Código Civil). Contudo, verificado o prejuízo da parte autora, mas sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o, da Lei n. 9.099/95. Assim, o dano material é inegável, no entanto o valor a ser ressarcido encontra limite estabelecido em lei vigente.
13. Portanto quanto aos danos materiais nos termos do art. 22 da Conversão de Montreal, o valor a ser ressarcido está limitado ao total de 1000 XDR = 6.473,50.
14. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Quanto ao dano moral, as frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda dos seus pertences que possuem valor pessoal extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado, diante da perda de diversos bens pessoais. (Acórdão 1756439, 07167623020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação posta, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que o valor fixado em sentença à título de danos extrapatrimoniais estão corretos e justos.
15. Quanto aos pedidos do recorrido em sede de contrarrazões de gratuidade de justiça e majoração da condenação estabelecida pela convenção de Varsóvia, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois não há nos autos comprovação alguma de hipossuficiência do recorrido. No que diz respeito ao pedido de majoração da condenação em sede de contrarrazões ao recurso inominado, igualmente nada a prover, por tudo já acima explanado.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.